Tribunal: TJMT
Processo: 1030795-20.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE LIMA NETO - CPF: 033.232.531-83 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1030795-20.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

JOÃO CARLOS DE LIMA NETO

Embargado(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Em segundo grau, o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

3.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO CERTAME EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PUBLICADA APENAS EM EDITAL INTERNO. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
na qual o Recorrido requer a anulação de ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação a cargo público de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia, no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, em razão de não ter sido notificado pessoalmente, bem como de não ter ocorrido a Publicação de convocação para a Posse no Diário Oficial de Constas do Tribunal de Constas de Mato Grosso.

2.
Em sede recursal, o Município de Cuiabá pugna pela reforma da sentença que anulou o ato que cancelou a convocação do Recorrido (Ato GP 1610, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, nº 269, datada de 30/11/2021), determinando que a municipalidade proceda à renovação do ato de nomeação, com reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários para a posse do Recorrido no cargo de professor.

3.
É incontroverso nos autos que a parte autora foi convocada para tomar posse no cargo de professor através de publicação no Diário Oficial do Tribunal de Conta de Mato Grosso, ato 1791, tendo apresentado os documentos para posse. Contudo, por não se apresentar para tomar posse, a sua nomeação foi tornada sem efeito.

4.
In casu,
todas as publicações relacionadas ao certame foram efetivadas através de publicação no diário oficial do Tribunal de Contas deste Estado, á exceção da convocação para a posse, que foi publicada em local diverso, qual seja, a Gazeta Municipal de Cuiabá, tratando-se de edital interno.

5.
Com efeito, a publicação da convocação da posse do Requerido apenas na Gazeta Municipal de Cuiabá, e não no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos.

6.
A nomeação é ato discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o poder público agiu com observância a lei, e se de forma razoável e proporcional, o que não foi verificado no caso concreto.

7.
Deste modo, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que a Administração Pública foi negligente em não o ter notificado do Ato GP 1610, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, nº 269, datada de 30/11/2021, o qual o convocou para posse no cargo em questão, induzindo-o a erro ao efetuar a publicação apenas em edital interno.

8.
Portanto, não tendo sido promovida a válida convocação pessoal da parte autora para sua nomeação, a nulidade dos decretos é medida que se impõe.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o Recorrente, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado, ao argumento que o valor arbitrado a título de honorários seria desproporcional ao serviço prestado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

In casu,
considerando que não houve condenação, os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor corrigido da causa, tal como externa o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023